Tribunal: TJDFT
Processo: 0736179-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736179-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARDENUBIA FERREIRA DA SILVA CARLETTI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GARDENUBIA FERREIRA DA SILVA CARLETTI em face da decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual n. 0711710-54.2021.8.07.0006, proposta contra BRB - BANCO DE BRASILIA S.A, que indeferiu a gratuidade de justiça à autora. Em suas razões (ID 30637970), a agravante aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com os encargos processuais sem prejudicar seu sustento, que é servidora do Distrito Federal e em razão da defasagem salarial foi obrigada a contrair empréstimos junto ao BRB. Sustenta que é pessoa efetivamente superendividada e perdeu a capacidade de consumo pela falta de receita para custeio das necessidades básicas materiais da vida, em virtude do amplo comprometimento dos rendimentos mensais com dívidas junto à agravada. Invoca o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos, bem como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil o qual afirma que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Entende que a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, seria meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. Alega restar comprovado não possuir condições financeiras favoráveis, em que pese ser servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por estar superendividada, com custos elevadíssimos para garantir a sua subsistência, conforme comprovação documental. Pontua que a manutenção do indeferimento da concessão da gratuidade de justiça pode lhe trazer um prejuízo irreparável porque não poderá trazer à apreciação do Poder Judiciário a sua delicada situação e apenas uma liminar para atribuir efeito suspensivo à r. decisão agravada e a concessão do benefício supra poderá evitá-lo. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, deferir o benefício da justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. No que tange à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nota-se que mantida a eficácia da decisão agravada será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que a parte agravada ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora